Tribunal: TJES
Processo: 5004079-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004079-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PLANENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Planenge Construções e Serviços Ltda. contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais, ajuizada em face do Município de Itapemirim. A agravante sustentou que a rescisão unilateral do contrato administrativo nº 218/2018, com aplicação de penalidades de multa e suspensão de contratar com o poder público, provocou a paralisação completa de suas atividades, gerando crise financeira profunda. Para comprovar sua hipossuficiência, apresentou balanços patrimoniais com prejuízos sucessivos, nota explicativa de paralisação das atividades, extratos bancários com saldos nulos, ausência de faturamento, inadimplência trabalhista, execução fiscal promovida pelo agravado, entre outros documentos. Pleiteou a concessão do benefício, a fim de garantir o regular prosseguimento do feito originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma suficiente, sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, nos termos da jurisprudência consolidada e da Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme preceitua a Súmula 481 do STJ.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção de hipossuficiência não se aplica às pessoas jurídicas, sendo imprescindível prova documental robusta que evidencie o comprometimento da saúde financeira da empresa.

5. A agravante apresentou extensa documentação, incluindo balanços patrimoniais, extratos bancários, notas explicativas e declarações contábeis, que demonstram a paralisação das atividades, ausência de receita, passivo elevado e patrimônio líquido negativo, configurando situação de inviabilidade econômica.

6. A negativa da gratuidade inviabilizaria o prosseguimento da ação originária, cuja própria controvérsia versa sobre os atos administrativos que causaram a crise da empresa, o que implicaria restrição inconstitucional ao acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

2. A paralisação das atividades empresariais, a ausência de receitas, o passivo elevado e o patrimônio líquido negativo configuram elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica.

3. O indeferimento da gratuidade de justiça, quando inviabiliza o acesso à jurisdição para discussão da própria origem da crise empresarial, ofende os princípios constitucionais do devido processo legal e do amplo acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2249458/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1456947/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24.10.2017; Súmula 481/STJ.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente relator.

Vitória, ES, de de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004079-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PLANENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica é medida de caráter excepcional, somente se admitindo quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios.

É esse o conteúdo da Súmula nº 481, do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte recorrente apontou, nas razões do recurso especial, os dispositivos de lei federal supostamente violados, razão pela qual deve ser reconsiderada a decisão proferida pela em. Presidência do STJ. 2. No caso concreto, a Corte de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com amparo apenas na falta de comprovação da hipossuficiência da pessoa natural, situação que contraria a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC. 3. Por outro lado, nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita apenas à pessoa física.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2249458 SP 2022/0360456-8, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. DEFERIMENTO. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. No caso, verificada a omissão no acórdão embargado, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, cabível o acolhimento dos embargos para apreciação do pleito. 3. Conforme a Súmula 481/STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. 4. Hipótese em que ficou evidenciada a situação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica embargante, cabendo, por isso, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor, conforme previsto no art. 98 do CPC/2015, sem prejuízo da ressalva contida no § 3º desse mesmo dispositivo. 5. Vigora no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc. 6. Embargos de declaração acolhidos, com o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1456947 RS 2014/0124272-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/10/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2017)

A alegação de insuficiência financeira por parte de pessoa jurídica, para fins de obtenção do benefício da gratuidade de justiça, deve ser amplamente demonstrada, estando condicionada à prova robusta da hipossuficiência, segundo o preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, prova esta que foi devidamente produzida pela agravante, por meio de documentos que demonstram a real situação econômica da pessoa jurídica.

Na hipótese, a agravante apresentou, na origem, os seguintes documentos, dentre outros: (i) balanços patrimoniais dos exercícios de 2022 e 2023, revelando prejuízo líquido de R$ 2.801.987,38 (dois milhões, oitocentos e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos) em 2022, e de R$ 6.789,73 (seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos) em 2023, além da deterioração do patrimônio líquido, que passou de R$ 95.328,75 positivos para R$ 1.301.296,26 negativos no mesmo período; (ii) nota explicativa indicando a paralisação total das atividades operacionais da empresa no exercício de 2023, em razão de litígios administrativos com o Município de Itapemirim, inclusive objeto da presente demanda; (iii) execução fiscal em trâmite, promovida pelo mesmo Município, no valor de R$ 259.139,15 (duzentos e cinquenta e nove mil, cento e trinta e nove reais e quinze centavos); (iv) extratos bancários demonstrando ausência de liquidez, com saldos nulos ou irrelevantes e recorrentes devoluções de cheques por insuficiência de fundos; (v) documentos contábeis e declaração de imposto de renda sem qualquer faturamento ou lucro apurado nos últimos exercícios; (vi) inadimplência de obrigações trabalhistas e financeiras posteriores à paralisação da empresa, a partir de 2019.

O conjunto probatório apresentado revela não apenas um momento de crise temporária, mas sim a completa inviabilidade econômica da agravante, com esvaziamento de ativos, passivo crescente, ausência de receitas e efetiva paralisação das atividades, situação essa que, à luz da jurisprudência consolidada, justifica a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.

Ressalte-se que a manutenção da decisão que indeferiu o benefício inviabilizaria o prosseguimento da ação anulatória, cuja controvérsia gira justamente em torno dos atos administrativos do Município que ocasionaram a desestruturação da empresa. A negativa do acesso à jurisdição, nesse contexto, afrontaria os princípios constitucionais do devido processo legal e do amplo acesso à justiça (art. 5º, incisos XXXV e LIV, da CF/88).

Por essas razões, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida e conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)